Tribunal: TJES
Processo: 5000775-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000775-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA MARGARIDA FREIRE DE AZEVEDO e outros (3)

AGRAVADO: ALBERTO GUEIROS FREIRE e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
.
PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DA LIDE EM RELAÇÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – A ação de origem não é a via própria para que os documentos (contratos de locação e recibos de pagamentos anteriores) sejam exibidos de terceiros (locatários dos imóveis). 2 - A exibição de documentos pode constituir mero incidente interno do processo, quando apenas envolver as partes do processo, sem ampliação subjetiva da lide (CPC, art. 396 ao art. 400) ou através de ação acessória quando envolver terceiros, que exige a ampliação subjetiva da lide (CPC, art. 401 ao art. 404). 3 - Agravo de Instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000775-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTES
: ANA MARGARIDA FREIRE DE AZEVEDO E OUTROS

AGRAVADO
: ALBERTO GUEIROS FREIRE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão prolatada em Ação de Exigir Contas, por meio da qual o MM Juiz determinou a intimação dos locadores das lojas 09 e 10 para depositarem os aluguéis em conta judicial, mas indeferiu o pedido de intimação destes para prestarem as demais informações requeridas.

Os Agravantes ajuizaram a ação originária em face do Agravado e requereram a concessão de medida liminar para que os locatários das Lojas n. 09 e 10 fossem intimados para (1) apresentarem a comprovação do pagamento do aluguel das referidas lojas, indicando os valores contratados com o Agravado e (2) depositarem os aluguéis, em conta judicial vinculada ao processo de inventário de n. 0041269-61.2013.8.08.0035.

O MM Juiz deferiu o pedido de depósito judicial dos aluguéis e indeferiu o pedido de comprovação do pagamento dos aluguéis relativos aos meses anteriores e indicação dos valores contratados, destacando que:

De todo modo, determino que de logo sejam cientificados, via Oficial de Justiça, todos os inquilinos da Av. Francisco Generoso da Fonseca, n. 27, Jardim da Penha, Vitória/ES, Lojas n. 09 e 10 onde, salvo engano, funcionam o "o Bar Valerão" e a Bicicletaria Planet Bike (nome extraído via assessoria do Google), de que a contar da notificação, e confirmando eles que celebraram com o Sr. Alberto Gueiros Freire contrato de aluguel relativos aos imóveis que compõem o Espólio de Carlos Alberto Vianna Freire, deverão depositar daí em diante os alugueres acordados e ainda devidos, nas datas de vencimento pactuadas em contrato, na CONTA JUDICIAL que será de logo aberta pela Secretaria deste Juízo junto ao Banestes, vinculada ao inventário em voga (processo n. 0041269- 61.2013.8.08.0035), e informada a eles através do Sr. Oficial de Justiça.

Isso porque, de fato, não há razão para que valores componentes do Espólio não estejam depositados em conta judicial, podendo ser objeto de pedido de alvará na forma da lei.

No entanto, como os locatários não farão parte do presente incidente, deixo de determinar a prestação das demais informações requeridas, o que ensejaria a habilitação dos mesmos aqui através de advogado, não sendo este o caso, porque não são réus, devendo os herdeiros obter aquilo de que precisam primeiro do Inventariante e depois, se for o caso, administrativamente ou judicialmente dos inquilinos, nas vias próprias e perante o Juízo competente para tanto.

Seguiu-se o presente recurso.

Como mencionado, os Agravantes pretendem que, em Ação de Exigir Contas ajuizada em face do Agravado, terceiros sejam obrigados a prestarem informações e fundamentam este pedido no art. 401 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 401. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 (quinze) dias.

Acerca do mencionado artigo a doutrina comenta que:

Ajuizamento de ação autônoma
: Diferentemente do que observamos em relação ao pedido de exibição formulado contra a parte do processo, o que envolve terceiro reclama o ajuizamento de ação, que tramita em apenso, exigindo o recolhimento das custas, a submissão da petição inicial ao preenchimento dos requisitos constantes do art. 319 e o pedido de citação do terceiro, sendo julgada por sentença, que pode ser atacada pela apelação (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

Ação de exibição contra terceiro.
A exibição de documento ou coisa requerida contra terceiros constitui ação. Apresentado o pedido, o terceiro (assim considerado em reação à ação originária, mas que será réu nesta ação incidental) será citado para responder (cf. art. 401 do CPC/2015) (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 1. ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Desse modo, ao contrário do que afirmam os Agravantes, a ação de origem não é a via própria para que os documentos (contratos de locação e recibos de pagamentos anteriores) sejam exibidos por terceiros (locatários dos imóveis).

Como ressaltado pelo MM Juiz, os herdeiros poderão obter aquilo de que precisam primeiro do Inventariante e depois, se for o caso, administrativamente ou judicialmente dos inquilinos, nas vias próprias e perante o Juízo competente para tanto.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.349.453/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos tem como pressuposto (1) a demonstração de relação jurídica entre as partes, (2) a comprovação de prévio pedido administrativo não acatado em prazo razoável e, ainda, (3) quando exigido, o pagamento das despesas inerentes aos custos dos serviços.

Em resumo
, a exibição de documentos pode constituir mero incidente interno do processo, quando apenas envolver as partes do processo, sem ampliação subjetiva da lide (CPC, art. 396 ao art. 400) ou através de ação acessória quando envolver terceiros, que exige a ampliação subjetiva da lide (CPC, art. 401 ao art. 404).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.